Tribunal: TJSP
Processo: 2275055-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão agravada que os recebeu para discussão sem lhes atribuir efeito suspensivo (art. 919, § 1o do CPC.) Inconformismo da executada embargante. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão agravada que os recebeu para discussão sem lhes atribuir efeito suspensivo (art. 919, § 1o do CPC.) Inconformismo da executada embargante. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Como regra, os embargos à execução não têm o condão de suspender o curso normal da execução. Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo quando houver fundamento relevante, segurança do juízo e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 919, § 1o, CPC). No presente caso, não restou evidenciado o perigo de que a continuação da execução poderá causar grave prejuízo e de difícil reparação. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275055-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que são agravantes
TRANSPORTADORA TRANSCREPALDI LTDA ME, ADRIANO SIDIMAR
CREPALDI e MIGUEL ARCANJO CREPALDI, é agravado SCANIA BANCO
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o efeito antecipatório
recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275055-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20608
2
Agravo de Instrumento no 2275055-75.2019.8.26.0000
Agravantes: Transportadora Transcrepaldi Ltda ME, ADRIANO SIDIMAR
CREPALDI e MIGUEL ARCANJO CREPALDI
Agravado: Scania Banco S/A
Comarca: Santa Adélia
Voto no 20608
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de
título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão
agravada que os recebeu para discussão sem lhes atribuir
efeito suspensivo (art. 919, § 1o do CPC.) Inconformismo
da executada embargante. Pretensão de reforma da decisão.
Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se
dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem
razão. Como regra, os embargos à execução não têm o
condão de suspender o curso normal da execução.
Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo quando
houver fundamento relevante, segurança do juízo e risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 919, § 1o,
CPC). No presente caso, não restou evidenciado o perigo
de que a continuação da execução poderá causar grave
prejuízo e de difícil reparação. Efeito antecipatório recursal
indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a
decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20608
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA TRANSCREPALDI LTDA. ME E OUTROS contra a r.
decisão interlocutória (fls. 337 do processo, digitalizada a fls. 14) que,
em embargos à execução, recebeu os embargos para discussão, sem
lhes atribuir efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do CPC).
Irresignada, sustenta a embargante, em resumo,
que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução, todavia, os requisitos para sua concessão estão
presentes, embora a execução já se encontre garantida tanto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275055-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20608
3
penhora de um imóvel, quanto por alienação fiduciária de bem móvel
constante no contrato bancário objeto da lide, os quais são suficientes
para satisfazer o débito perseguido, uma vez que superam, em três
vezes, o valor almejado.
Alega a agravante que a urgência é para
obstaculizar o prosseguimento da execução dos atos expropriatórios, por
eventuais créditos que já estão garantidos pelos bens acima
mencionados, que evidencia até excesso de penhora e onerosidade
excessiva às custas da executada.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito antecipatório
recursal e, ao final o provimento do recurso.
Fls. 697, petição da agravante opondo-se ao
julgamento virtual do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP,
a questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
O artigo 919 do Código de Processo Civil, em seu
parágrafo 1o, reza que: O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275055-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20608
4
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Depreende-se
do
processo
que
foi
celebrado
contrato entre o Scania Banco S/A e a Transportadora Transcrepaldi
LTDA. ME., no qual, os embargantes Adriano Sidimar Crepaldi e Miguel
Arcanjo Crepaldi assinam como avalista do instrumento, fundado em
cédulas de crédito bancário no valor de R$ 337.500,00 (fls. 06/18 da
execução) e R$ 90.000,00 (fls. 19/31 da execução), com alienação
fiduciária em garantia do pagamento de as obrigações decorrentes deste
contrato (cláusula 10).
Pois bem, a regra é a não suspensão do processo de
execução pela apresentação de embargos à execução (art. 919, caput,
CPC). Tal suspensão da execução é uma exceção, a qual poderá ser
concedida pelo juízo, desde que presentes alguns requisitos, dentre os
quais: a) a garantia do juízo, efetivada pela penhora de o imóvel (fls.
323 da execução) e b) a demonstração do perigo de que a continuação
da execução poderá causar grave prejuízo e de difícil reparação (aqui
não presente).
O texto legal é expresso, exigindo que os
pressupostos concorram simultaneamente, não bastando que o Juízo
esteja garantido na forma preconizada, mas também que os argumentos
apresentados sejam relevantes ou que o prosseguimento da execução
manifestamente possa causar a executada grave dano de difícil ou
incerta reparação.
No presente caso, os bens móveis (veículos)
mencionados pelo agravante garantem a obrigação assumida (contratos
de empréstimo), não constituindo específica garantia do Juízo, que só se
dá com a penhora, depósito ou caução suficiente, como exige o art. 919,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275055-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20608
5
§1o, CPC. Não substitui o arresto cautelar, convertido posteriormente
em penhora (garantia processual do juízo executório).
Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão
do efeito suspensivo aos embargos à execução, a r. decisão atacada
deve ser mantida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)